Tribunal: TJDFT
Processo: 0737106-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSUCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de cobrança contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Foram realizadas diligências aos endereços fornecidos na inicial e também obtidos pela consulta nos sistemas informatizados, mas todas infrutíferas.
3. Intimado a fornecer novo endereço ou determinar o que entendesse por direito, o réu quedou-se inerte.
4. Recurso conhecido e desprovido.